Tribunal: STF
Processo: HC 205511
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 



    1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). A própria parte recorrente instrui os autos com cópia do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.08.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente contra a decisão que indeferiu liminarmente o HC lá impetrado. O acórdão foi publicado em 24.08.2021 e transitou em julgado em 09.09.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente preso preventivamente por dois crimes de tentativa de homicídio qualificado, sendo um deles praticado contra sua ex-companheira. E mais: “acusado é pessoa de destacada periculosidade, conforme se extrai da própria narrativa dos fatos imputados, nos quais se verifica que teria invadido a residência da ofendida [...] e tentado matá-la mediante diversas facadas”. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.